Tribunal: TJPA
Processo: 0001835-66.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001835-66.2013.8.14.0401

APELANTE: ODAIR COENTRO PEREIRA, NELITO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II
, DO CPB.

DO APELANTE ODAIR COENTRO PEREIRA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO, BEM COMO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA.

DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA FIRME E CONCISO, AO RELATAR A DINÂMICA DOS FATOS E A CONDUTA DELITIVA, SENDO SUA MOTOCICLETA ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE E CORRÉU.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

RECONHECIMENTO,
EX OFICIO
, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. SENTENÇA COMINADA EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, PRESCREVENDO EM 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III, DO CP.

APELANTE QUE ERA, À DATA DO FATO, MENOR DE 21 ANOS, DEVENDO, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CP, TER O PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM JUNHO DE 2014, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM JULHO DO MESMO ANO.

TENDO TRANSCORRIDO MAIS DE 09 ANOS DA DATA DA SENTENÇA E O RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, IMPERATIVO O RECONHECIMENTO DA PRESCIRÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

DO APELANTE NELITO ALMEIDA

RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO TENDO SIDO RECONHECIDA A PRESENÇA DE ATENUANTE E, AINDA QUE TIVESSE, NÃO PODERIA O MAGISTRADO REDUZIR O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE ODAIR COENTRO PEREIRA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, reconhecendo, ex oficio, a prescrição na modalidade intercorrente em relação ao apelante Odair Coentro Pereira, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
NELITO ALMEIDA E ODAIR COENTRO PEREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em sua versão anterior.

Narrou a denúncia, ID 9821446/47/48, que no dia 29 de janeiro de 2013, por volta das 14 horas e 40 minutos, na Av. Pedro Álvares Cabral, a vítima Nilson Cleison Cardoso conduzia sua motocicleta, Honda 150 CC – TITAN, placa OFM 7258, e quando reduziu a velocidade para encostar em um posto de gasolina, os apelantes chegaram em uma moto e, portando arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo a motocicleta da vítima e fugindo em seguida.

A vítima acionou a central de monitoramento que, pelo GPS, passou a rastrear o veículo roubado, tendo em seguida feito contato com a polícia militar e relatado o fato, tendo esta obtido êxito na localização e prisão dos ora apelantes, porém, o apelante Nelito reagiu à voz de prisão e atirou contra os policiais, tendo o CBPM Leonel C. Souza reagido e o alvejado.

O bem foi encontrado na posse dos ora apelantes, sendo posteriormente entregue à vítima, e o apelante Odair Coentro encaminhado à delegacia enquanto o apelante Nelito foi levado ao hospital para atendimento.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os ora recorrentes requerendo a condenação por terem incorrido nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Em ID 9821457, foi recebida a denúncia, sendo tal ratificado em decisão de ID 9821461.

Defesa preliminar do ora apelante Nelito Almeida acostada em ID 9821458.

Defesa preliminar do ora apelante Nelito Almeida acostada em ID 9821460.

Em decisão de ID 9821471, revogada a prisão dos ora apelantes.

Em ID 9821473, memoriais ministeriais.

Em ID 9821475, alegações finais de Odair Coentro Pereira.

Em ID 9821476/76/78, alegações finais de Nelito Almeida.

Em Sentença, ID 9821481/82/83, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou os apelantes nos seus exatos termos, restando as respectivas penas base cominadas em 04 anos de reclusão e 15 dias multa, mínimo legal, reconhecendo, na segunda fase, a incidência da atenuante da menor idade penal relativa em favor do apelante Odair, sem, contudo, a aplicar em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ e, ante a presença da causa de aumento da pena, relativa ao § 2º, I e II, do art. 157 do CP, tendo em vista que a conduta se deu em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, aumentou a pena de ambos em 1/3, mínimo legal, passando esta a ser, ao final, de 05 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, ID 9821484/85/86, pleiteou a defesa de Nelito Almeida pela apresentação de suas razões no segundo grau, e Odair Coentro Pereira por sua absolvição por falta de provas, pois este nega a autoria e afirma que eventual confissão se deu em razão de ter sido coagido por policiais e que nenhuma prova, além da palavra da vítima foi produzida em sede judicial, não podendo ser dado valor absoluto à palavra da vítima, bem como para que lhe seja concedido o direito de responder em liberdade.

Recebidos os autos, foi determinada a intimação do representante legal do apelante Nelito Almeida para apresentação de suas razões recursais, Id 9821498.

Em ID 9821499/561, mídia de audiência.

Em ID 9149297, despacho determinando o envio de Ofício a OAB para tomada de providências em relação a advogada do apelante Nelito, Drª. Antônia de Fátima Cruz Melo, que, tendo retirado os autos, físicos à época, em 04/04/2016, em março de 2022 ainda não os tinha devolvido, apesar de regularmente instada.

Em ID 9149298/9821652, mídia de audiência, sendo imperioso ressaltar que os atos processuais foram repetidas vezes colacionados, sendo, portanto, meras cópias.

Em ID 9190117, determinada a remessa dos autos ao MP para contrarrazões, tendo seu representante se manifestado pelo improvimento dos apelos, em ID 9821739.

Em parecer, ID 10328581, manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos apelos, e, em ID 10635967, a representante do apelante Nelito renunciou aos seus poderes, sendo determinada a intimação deste para nomear novo representante legal, ID 10636761, o que ocorreu por edital tendo em vista sua não localização para intimação pessoal, ID 162204009, sendo acostado aos autos, em ID 162204065, suas razões pela Defensoria Pública onde requer, em síntese, revisão da dosimetria para que se reconheça em seu benefício a atenuante da confissão e redução da pena para aquém do mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ, por inconstitucionalidade.

Em contrarrazões, ID 16204071, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16276847, manifestou-se pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
NELITO ALMEIDA E ODAIR COENTRO PEREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em sua versão anterior.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pretende o recurso interposto em benefício do apelante Odair Coentro, em tópico único, que se promova sua absolvição sob alegada falta de provas.

Não lhe advém razão.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou, em companhia de corréu, a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição.

O pedido de reforma da decisão para absolvição, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, não prospera, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta delituosa pela qual fora condenado, como bem analisado pelo magistrado singular, tudo com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pela vítima em Juízo, como se depreende das mídias constantes nos autos e que peço vênia para não reproduzir, ressaltando que a vítima, perante o Juízo, reafirmou o reconhecimento do ora apelante como um daqueles que o assaltou quando trafegava com sua motocicleta pela Av. Pedro Álvares Cabral, oportunidade em que foi subtraída sua motocicleta, indo ao encontro deste, e apto a o corroborar, os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelante e corréu ainda na posse da
res furtiva
.

Sendo relevante ressaltar que durante a abordagem o corréu Nelito, que estava armado, reagiu ao comando de prisão e disparou um tiro contra os policiais que reagiram, sendo atingido e conduzido ao hospital.

Portanto, ainda que alegue o ora apelante que sua confissão se deu em razão de suposta tortura praticada pelos policiais, esta não prospera, pois, como se comprova por tudo que dos autos consta, além de ter sido preso em flagrante, de posse do produto do crime, estava ainda na companhia do corréu, que resistiu à prisão e foi alvejado pelos policiais, não restando qualquer margem de dúvida acerca de sua participação no crime de roubo majorado pelo qual restou condenado, pois, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, tem-se que a prova testemunhal acusatória – depoimento da vítima, foi firme e conciso em afirmar ter sido o apelante um daqueles que o assaltou e levou sua motocicleta, tendo afirmado o reconhecer sem sombra de dúvidas, sendo este corroborado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que o prenderam em flagrante, de onde se denota fartamente comprovada a tese acusatória, não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas para a condenação.

O ora apelante foi preso em flagrante, logo após a ocorrência do crime, e ainda na posse da
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, associado ao relato da vítima, elementos probatórios que servem de sustento à condenação, e se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito na medida em que
a conduta policial que resultou na prisão em flagrante do ora apelante se deu em decorrência de notificação aos policiais sobre a ocorrência do roubo em via pública, razão pela qual foi feita a abordagem do apelante e corréu pouco após o crime,
sendo, portanto, várias e válidas as provas colacionadas aos autos.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

O depoimento da vítima, bem como das testemunhas - policiais militares, foi firme e conciso em apontar o apelante como autor do crime, e, como cediço, nos crimes contra o patrimônio, ocorridos, em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima tem relevada importância, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ressalto ainda que o reconhecimento realizado pela vítima não foi a única prova a subsidiar a condenação, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão do apelante em flagrante, ainda na posse da
res furtiva,
prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Portanto, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta praticada pelo ora apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que abundantemente comprovado nos autos ter sido um dos autores da conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo e o ora apelante como um de seus autores.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante, nos moldes da fundamentação supra.

DO RECONHECIMENTO,
EX OFICIO
, DA PRESCRIÇÃO

Observo que o ora apelante, condenado a cumprir pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa, prescrevendo, portanto, em 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CPB, sendo que este era menor de 21 anos à data dos fatos, tendo o magistrado reconhecido tal atenuante na sentença, somente não a aplicando em razão da Súmula 231 do STJ.

Assim, em tendo a sentença sido proferida em julho de 2014, com trânsito em julgado para o Ministério Público em agosto daquele ano, como se comprova da Certidão de ID 9821498, reconheço a ocorrência da prescrição em relação ao ora apelante, pois,
da data em que proferida a sentença penal condenatória até o presente transcorreu mais de 09 anos e, de acordo com o art. 115 do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade quando o criminoso, ao tempo do crime, era menor de 21 anos, caso dos autos, prescrevendo, portanto, em 06 anos em relação ao ora apelante.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, que, no caso em apreço - em razão da menor idade penal relativa do ora apelante, se dá com 06
anos, sendo imperativo reconhecer a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, como orienta a jurisprudência, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Registra-se que o embargante teve sua pena reduzida
para 03 anos e 02 meses, no julgamento do RHC n. 73.208/PA, de minha relatoria. 2.
Entre a publicação da sentença condenatória (19/7/2010) e a presente data transcorreu prazo superior a 08 anos. Assim, considerando o disposto no art. 109, IV, do CP, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente
. 3. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do embargante. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 859903 PA 2016/0026868-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019)

Em razão do exposto reconheço,
ex oficio
, a prescrição da punibilidade em relação ao ora apelante Odair Coentro Pereira, com fulcro no que disposto no art. 109, III, c/c art. 115, do CPB.

O apelante Nelito, em pedido único, requer que se reconheça e aplique
como a da menor idade penal
, com mitigação da Súmula 231 do STJ, com consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular não reconheceu a presença de qualquer atenuante em favor do ora apelante, e, ainda que tivesse reconhecido, não a aplicaria em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo em vista o fato de a pena base do ora recorrente ter sido escorreitamente cominada no mínimo legal.

Assim, ainda que presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, tal não reconhecimento não implicaria em diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e lhes nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos, reconhecendo, porém,
ex oficio
, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em relação ao apelante Odair Coentro Pereira.

É como voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 19/12/2023